Tribunal: TJMT
Processo: 12832-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
28/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 607506-1 / 2020
Terça-feira, 28 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80128327920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80128327920198110001
POLIANE MARQUES DE
Requerente: HIGOR MARCELL MONTENEGRO Advogado:
ALMEIDA
BANCO OLÉ BONSUCESSO
Requerido:
CONSIGNADO S.A.
Beneficiário: HIGOR MARCELL MONTENEGRO
Conta Judicial 400102357007
Valor: R$ 888,90 (oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)
Autorizado: HIGOR MARCELL MENDES MONTENEGRO
CPF/CNPJ: 015.988.621-03
Data de Emissão: 28/04/2020
Titular Conta HIGOR MARCELL MENDES MONTENEGRO
CPF/CNPJ Titular Conta 015.988.621-03
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 309460 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=995557516 1/1